Tribunal: STF
Processo: AI 535475
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE.
 SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO TRIBUNAL A QUO. MOMENTO DA
COMPROVAÇÃO.
        A tempestividade do agravo de instrumento em razão de
 suspensão de expediente no tribunal de origem deve ser comprovada
no momento de sua interposição.
        Agravo regimental improvido.